Tribunal: STF
Processo: ARE 867438
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA RELATIVA À SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.